Tribunal: TJBA
Processo: 8197749-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8197749-31.2024.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8197749-31.2024.8.05.0001 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): WILSON HENRIQUE FIGUEIRÊDO DE ANDRADE APELADO: KLEBER BRITO ARAUJO ADVOGADO(A): MARINA BISPO DO CARMO JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTRADIÇÕES ENTRE DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE POSSE DIRETA DOS ENTORPECENTES. DROGAS ENCONTRADAS EM LOCAL DE ACESSO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM PRESUNÇÕES. ANTECEDENTES CRIMINAIS QUE NÃO SUPREM DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DIREITO PENAL DO FATO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu Kleber Brito Araujo da imputação da prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, requerendo a reforma do julgado para condenação do recorrido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos comprova, de forma segura e incontroversa, a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas atribuído ao recorrido, ou se deve ser mantida a absolvição por insuficiência de provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação criminal exige prova segura, consistente e apta a afastar dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade delitivas, não se admitindo decreto condenatório fundado em presunções, ilações ou meras probabilidades. 4. As declarações dos policiais militares apresentam contradições relevantes sobre aspectos centrais da imputação, especialmente quanto à existência de prévia individualização do suspeito, à dinâmica da abordagem e à posse direta dos entorpecentes. 5. A divergência entre a versão que indica abordagem direcionada a suspeito determinado com posse direta da droga e a versão que aponta dispersão de vários indivíduos, sem identificação clara do recorrido, compromete a coesão da narrativa acusatória. 6. A apreensão de drogas em saco situado na entrada de barraco de lona não pertencente ao recorrido, em local frequentado por terceiros, não permite concluir, com segurança, pela vinculação do acusado ao material ilícito. 7. O ônus de provar a autoria e a materialidade recai integralmente sobre o Ministério Público, não cabendo ao acusado demonstrar que não praticou o crime imputado. 8. Os antecedentes criminais do acusado não podem ser utilizados como reforço da autoria, pois a condenação deve recair sobre o fato objeto da imputação, e não sobre a trajetória pretérita do réu. 9. A ausência de provas sólidas para formação de convencimento condenatório impõe a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo e ao art. 386, VII, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas exige prova segura e convergente da autoria e da materialidade, não bastando presunções decorrentes do local da apreensão ou de suspeitas genéricas. 2. Contradições relevantes entre depoimentos policiais sobre a dinâmica da abordagem, a individualização do suspeito e a posse dos entorpecentes impedem a formação de juízo condenatório. 3. Antecedentes criminais não suprem deficiência probatória quanto à autoria de novo fato delitivo, sob pena de adoção do direito penal do autor. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 920.362/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8197749-31.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente o Ministério Público e como recorrido Kleber Brito Araújo. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8197749-31.2024.8.05.0001)